Tribunal: STF
Processo: Rcl 52679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 600.885-RG (TEMA 121). RESERVA LEGAL PARA FIXAÇÃO DE LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS. ARE 678.112-RG (TEMA 646). ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA NA ÁREA DE SAÚDE IMPEDIDA DE PARTICIPAR DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nicole Berthier Zanin, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Processo 5011969-17.2020.4.04.7100, que teria violado o quanto decidido no RE 600.885-RG (Tema 121) e no ARE 678.112-RG (Tema 646).



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) trata-se de ação ordinária, em que candidata postula a participação no Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica de 2021;



    (ii) no edital, há previsão de limitação etária de 36 (trinta e seis) anos para que o candidato efetive a matrícula no curso de adaptação;



    (iii) o Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, confirmada na sentença, de modo a possibilitar a participação da ora reclamante em todas as etapas do certame, inclusive do curso de adaptação;



    (iv) a União interpôs apelação, que foi provida, ao fundamento de que ausente ilegalidade na limitação etária para participação no concurso, ante a previsão na Lei nº 12.464/2011;



    (v) interposto recurso extraordinário, a Corte de origem negou-lhe seguimento, por entender que a matéria debatida está em consonância com as teses firmadas por esta Suprema Corte no julgamento do RE 600.885-RG (Tema 121) e do ARE 678.112-RG (Tema 646);



    (vi) contra essa decisão, foram manejados a) agravo interno, desprovido, e b) embargos de declaração, os quais pendem de análise.



    3. A reclamante sustenta que “o Tema 121 e o Tema 646, ambos do STF, com repercussão geral reconhecida, foram aplicados de forma teratológica no acórdão reclamado, visto que, em que pese exista a Lei nº 12.464/2011 normatizando que a limitação etária para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Médicos seja de 36 anos de idade, o que atende a previsão do Tema 121/STF, essa limitação somente se justificaria pela natureza das atribuições do cargo de médico, nos moldes do que dispõe o Tema 646/STF”. 



    Argui que “não basta a previsão editalícia e em Lei para a aplicação de limitação etária em concurso, faz-se necessário, ainda, que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público”. 



    Defende ilegítimo o critério etário para o desempenho do cargo de médico, porquanto o exercício dessa atividade não demanda o vigor físico próprio das funções combatentes. 



    Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da decisão impugnada até julgamento final desta reclamação constitucional. 



    No mérito, pugna seja cassada a decisão proferida pelo Órgão reclamado, para que outra seja proferida, em consonância com o RE 600.885-RG (Tema 121) e o ARE 678.112-RG (Tema 646). 



    4. Conquanto requisitadas, a autoridade reclamada não prestou as informações (edoc. 29).



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    6. Verifico preenchido o requisito na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. A reclamante aponta vulneração aos precedentes firmados em repercussão geral no RE 600.885-RG (Tema 121) e no ARE 678.112-RG (Tema 646). Alega que quando se trata de concurso para ingresso nas Forças Armadas na área da saúde, a limitação etária deve ser afastada após análise da razoabilidade, nos casos em que o cargo a ser desempenhado detém natureza técnico-científica, à luz do que decidido nos Temas 121 e 646.



    8. Em 09.02.2011, este Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 600.885-RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional: “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal”.



    9. Posteriormente, esta Suprema Corte acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos no RE 600.885-RG, para deixar expresso que “a modulação da declaração de não recepção da expressão ‘nos regulamentos da Marina, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas” até 31.12.2012.



    10. Em 26.4.2013, esta Suprema Corte, ao julgamento do ARE 678.112-RG (Tema 646), decidiu que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    11. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto do acórdão de apelação:



    “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI.



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 600.885/RS, reconheceu a inconstitucionalidade da limitação etária à participação em concursos públicos de formação de militares das Forças Armadas quando baseada apenas em ato normativo infralegal.



    2. Todavia, no caso em tela, a limitação etária encontra fundamento na Lei nº 12.464/2011, especificamente em seu artigo 20, V, "d". Assim, pretendendo a autora realizar o certame para o Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica - CAMAR 2021 e estando regulamentada a matéria por meio de lei, não subsiste ilegalidade na limitação de idade constante do edital de inscrição questionado.



    [...]



    A União apelou (ev. 34, autos originários). No mérito, defendeu o ato impugnado. Afirmou que o Edital do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica - CAMAR 2021 está amparado tanto na Constituição Federal de 1988 (art. 2º, 37 e 142), quanto em lei formal que disciplina os requisitos para ingresso nos Cursos de Formação da Aeronáutica (Lei n.º 12.464/2011). Assim, alega que as condicionantes para o ingresso no Serviço Militar Temporário no âmbito da Aeronáutica encontram amparo no princípio da legalidade. Ademais, o Edital é claro ao dispor, em pontos objetivos e impessoais, sobre a necessidade de o candidato atentar para os requisitos para estar habilitado à matrícula. Aduz que é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que a adoção de limite de idade para o ingresso em cargo público é admissível, desde que amparada em critério razoável, vale dizer, uma vez que a idade seja o pressuposto para o bom exercício da função pública almejada. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 683, foi claro ao afirmar que " o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". Destaca que, se inobservado esse critério etário, poderá ocorrer a transferência para reserva remunerada ("aposentadoria") pelo alcance precoce (em referência ao tempo de serviço prestado) da idade limite em quaisquer dos postos da carreira do oficialato do médico da Aeronáutica. Além disso, alega que o Judiciário não pode substituir os critérios adotados pela Administração para avaliar candidatos em exame de admissão por tratar de mérito administrativo, matéria reservada à discricionariedade da Administração Pública. Acaso seja mantida a sentença, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja enfrentada explicitamente a aplicabilidade de todos os dispositivos legais e constitucionais sustentados em defesa da tese ora proposta, para fins de prequestionamento, em obediência às Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ. 



    [...]



    A Lei 12.464/2011, que dispõe sobre o ensino na Aeronáutica, definiu os limites etários nos seguintes termos: 



    Art. 20. Para o ingresso na Aeronáutica e habilitação à matrícula em um dos cursos ou estágios da Aeronáutica destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 



    I - ser aprovado em processo seletivo, que pode ser composto por exame de provas ou provas e títulos, prova prático-oral, prova prática, inspeção de saúde, teste de avaliação do condicionamento físico, exame de aptidão psicológica e teste de aptidão motora; 



    II - estar classificado dentro do número de vagas oferecidas; 



    III - possuir a formação ou habilitação necessária ao preenchimento do cargo; 



    IV - (VETADO); 



    V - atender aos requisitos de limites de idade decorrentes do estabelecido n o inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, no que concerne ao tempo de serviço e às idades-limite de permanência no serviço ativo para os diversos corpos e quadros, devendo estar dentro dos seguintes limites etários, até 31 de dezembro do ano da matrícula, para ingresso no: 



    a) Curso Preparatório de Cadetes do Ar - não ter menos de 14 (quatorze) anos nem completar 19 (dezenove) anos de idade; 



    b) Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria da Aeronáutica - não ter menos de 17 (dezessete) anos nem completar 23 (vinte e três) anos de idade; 



    c) Curso de Graduação em Engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - não completar 25 (vinte e cinco) anos de idade;



    d) Curso de Adaptação de Oficiais Médicos, Dentistas e Farmacêuticos da Aeronáutica - não completar 36 (trinta e seis) anos de idade;



    e) Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica - não completar 36 (trinta e seis) anos de idade; 



    Assim, para o caso dos autos, pretendendo a apelada realizar o certame para Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica - CAMAR 2021 e estando regulamentada a matéria por meio de lei, não subsiste mais ilegalidade na limitação de idade constante do edital de inscrição questionado. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CERTAME. POSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO. LEI 12.705/2012. - A Lei nº 12.705, de 08 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União 09/08/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército", passou a regular os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, tal como preceituado pelo art. 142, § 3º, X, da Constituição. - A Lei em comento se aplica plenamente ao caso, porquanto foi publicada (09/08/2012) em data anterior ao aviso de seleção (17/09/2012), tendo entrado em vigor na data da sua publicação (art. 10), de modo que, se o edital exige requisito com ela compatível, não há falar em violação a direito líquido e certo. No caso, o aviso de seleção exige, para o curso pretendido pelo impetrante, ter o aspirante menos de 38 (trinta e oito) anos de idade em 31 de dezembro de 2013 (item 1.a.5), data em que o impetrante, nascido em 29 de março de 1975 (evento 1, RG4), terá pouco menos de 39 anos. - Com efeito, a Lei n.º 12.705/2012 prevê que para os cursos de formação de Oficiais Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e do Quadro Complementar de Oficiais - caso do impetrante - o candidato deve possuir, no máximo, 36 (trinta e seis) anos de idade em 31 de dezembro do ano de sua matrícula (2013, no caso), nos termos do art. 3º, III, 'e'. O impetrante possui, portanto, idade superior ao limite legal e, não havendo qualquer cogitação a respeito de eventual inconstitucionalidade da recente Lei, o que evidentemente não se presume, impõe-se a denegação da segurança. - O art. 9º da Lei n.º 12.705/2012, segundo o qual "esta Lei não se aplica aos concursos cujos editais já tenham sido publicados na data de sua entrada em vigor", não interfere na solução do caso concreto, já que se destina a, em respeito à segurança jurídica, manter hígidos eventuais editais em descompasso com a nova Lei, o que não ocorre no caso dos autos, já que o aviso de seleção é até menos restritivo ao estabelecer o limite etário em 38 anos. Precedentes desta Corte. (TRF4, AC 5055547-11.2012.404.7100, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 20/03/2013) 



    Por fim, ressalto que esse foi o posicionamento firmado por ocasião do julgamento da apelação cível nº 5004252-21.2020.4.04.7110, iniciado nesta 3ª Turma e finalizado na forma preconizada pelo artigo 942 do CPC em 1º de junho de 2021. O acórdão restou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. LIMITE ETÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cumpre destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 600.885/RS reconheceu a inconstitucionalidade da limitação etária à participação em concursos públicos de formação de militares das Forças Armadas quando baseada apenas em ato normativo infralegal. 2. Todavia, no caso em tela, a limitação etária encontra fundamento na Lei n º 12.705/2012, mais especificamente em seu artigo 3º, III, "e". 3. 



    Assim, pretendendo o impetrante realizar o certame para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e estando regulamentada a matéria por meio de lei, não subsiste mais ilegalidade na limitação de idade constante do edital de inscrição questionado, de modo que é de ser denegada a segurança. 



    Destarte, é de ser provido o apelo da União”.



    12. Posteriormente, a ora reclamante manejou recurso extraordinário, ao qual negado seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação do quanto firmado no julgamento do RE 600.885-RG (Tema 121) e no ARE 678.112-RG (Tema 646). Essa decisão foi mantida à análise do agravo interno, verbis:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 121 E 646/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas STF 121 e 646, ao caso, é medida que se impõe”.



    13. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    14. Consoante emerge das transcrições, o Tribunal reclamado entendeu não haver ilegalidade na limitação etária constante do edital de inscrição para o cargo de médico da Aeronáutica, uma vez que a Lei 12.464/2011, no art. 20, V, "d", prevê, especificamente, o limite de 36 (trinta e seis) anos para o curso de adaptação de oficiais médicos, dentistas e farmacêuticos da Aeronáutica.



    15. Como salientado pela Corte de origem, a própria Lei 12.464/2011, à luz do princípio da razoabilidade, estabeleceu o critério de idade para ingresso na área de Saúde em patamar superior que em outros cargos. À guisa de exemplo, o Tribunal reclamado anotou que o limite para o ingresso no curso de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria é de 23 anos, bem como o limite para o curso de graduação em engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica é de 25 anos.



    16. Desse modo, a orientação do ato reclamado, no sentido da legitimidade do limite etário estabelecido para ingresso no Curso de adaptação de médicos da Aeronáutica, perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 600.885-RG (Tema 121) e do ARE 678.112-RG (Tema 646).



    17. Na mesma linha decisória, cito as seguintes decisões, a título exemplificativo: Rcl 39827 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2020; Rcl 42477 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2020; ARE 1.120.221-AGR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; RE 1.174.322-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 17.6.2019.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar 



    Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora